Tribunal: TJES
Processo: 5004358-55.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004358-55.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINA CELI STHEL DUQUE
APELADO: BANCO DO BRASIL
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS E EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. BLOQUEIO TARDIO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos e determinou o pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude bancária denominada "golpe da troca de cartão" sofrida por consumidora idosa em terminal de autoatendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira detém legitimidade passiva para a causa sob a ótica da teoria da asserção; (ii) estabelecer se a ocorrência de gastos vultosos, empréstimo fraudulento e a demora no bloqueio do cartão caracterizam falha na prestação do serviço; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora em obrigações decorrentes de relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. A pertinência subjetiva da instituição financeira decorre da imputação de falha no dever de vigilância e segurança no terminal de autoatendimento, devendo as condições da ação ser aferidas
in status assertionis
.

4)
Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços conforme o art. 14 da Lei 8.078/1990, respondendo a instituição bancária por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5)
Caracteriza defeito na prestação do serviço a inexistência de mecanismos de segurança capazes de identificar e obstar movimentações financeiras que destoam do perfil de consumo do cliente, especialmente em relação a valores e frequência.

6)
A proteção ao consumidor idoso deve ocorrer sob o prisma da hipervulnerabilidade, exigindo-se da instituição financeira diligência redobrada na proteção da integridade patrimonial do contratante.

7)
Configura comportamento negligente a demora de três dias para a efetivação do bloqueio do cartão magnético após o requerimento da correntista, permitindo a continuidade de descontos indevidos.

8)
Mantém-se o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 a título de danos morais, por se revelar proporcional à angústia da subtração de economias e ao descaso administrativo enfrentado.

9)
Alteram-se os juros de mora para incidência a partir da citação, em observância ao art. 405 da Lei 10.406/2002, por cuidar de responsabilidade decorrente de vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros que caracterizam fortuito interno e risco do empreendimento.

2. O dever de segurança das instituições bancárias abrange o dever de monitorar e impedir transações atípicas que fujam do padrão de habitualidade do consumidor.

3. A falha na pronta efetivação do bloqueio de cartão magnético após comunicação de fraude enseja a responsabilidade do banco pelos prejuízos subsequentes.

4. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial dos juros moratórios é contado a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 2º, 3º, 14 e 17 da Lei 8.078/1990; art. 405 da Lei 10.406/2002; art. 219 da Lei 5.869/1973.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR (Tema 446); STJ, REsp 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 12/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso de Banco do Brasil S.A. e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO APELANTE
:

Preliminarmente,
Banco do Brasil S/A
suscita a ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que os danos decorrem exclusivamente de atos praticados por terceiros.

A esse respeito, sublinhe-se que, à luz da
teoria da asserção
, as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, a partir das alegações deduzidas pela autora na petição inicial.

Se a demandante imputa ao banco a falha no dever de vigilância e segurança em seu terminal de autoatendimento, permitindo a ocorrência de fraude, está configurada a pertinência subjetiva da instituição para figurar no polo passivo.

Ademais, conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por caracterizarem fortuito interno, fundamento que reforça a pertinência à causa.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Segundo se depreende, a apelada, pessoa idosa (70 anos), fora vítima do "golpe da troca de cartão" no dia 02/06/2023, após aceitar auxílio de estranho para operar o caixa eletrônico 24 horas, localizado no Centro Comercial Praia Center, na Avenida Beira Mar, em Guarapari.

Ato contínuo, os criminosos realizaram gastos vultosos e a contratação de um empréstimo de R$ 39.853,01 dentro de uma das agências do
Banco do Brasil
, localizada no Bairro Muquiçaba, totalizando um prejuízo material de R$ 61.161,92.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que a responsabilidade do banco é objetiva e que a falha na segurança do sistema de autoatendimento, somada à movimentação atípica não bloqueada, configura defeito na prestação do serviço.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se houve falha na prestação do serviço e se o banco deve responder pelos danos materiais e morais experimentados pela apelada.

De plano, registre-se que a relação existente entre as partes deve ser analisada sob o prisma consumerista, respondendo de forma objetiva o fornecedor do serviço, na forma dos artigos 2º, 3º, 14 e 17 do CDC.

A respeito, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

Em face do novo Código de Defesa do Consumidor,
a responsabilidade dos bancos, como prestadores de serviços, é objetiva. Dispõe, com efeito, o art. 14 do aludido diploma que o ‘fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.’ (
in
Responsabilidade Civil, 8ª ed., Saraiva, São Paulo, 2003, p. 349).

No mesmo sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo n° 1.197.929/PR (Tema 446):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

E, ainda, na Súmula nº 479 (Tema Repetitivo 466 do STJ):

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(
Súmula nº 479
do STJ)

Desse modo, se o banco oferece aos usuários a comodidade do uso de cartões magnéticos e terminais eletrônicos, deve arcar com eventuais falhas do sistema operacional, especialmente no que diz respeito à segurança dos ambientes de atendimento, bem como movimentações bancárias atípicas.

A propósito, outros julgados do Tribunal da Cidadania acerca da matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CHEQUES SUBTRAÍDOS E EMITIDOS COM ALTO VALOR QUE FUGIRAM DA HABITUALIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que ficou caracterizada responsabilidade da instituição financeira, ora agravante,
haja vista a grande monta dos valores dos cheques subtraídos e apresentados, que fugiram totalmente do habitual do consumidor.

A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.741.119/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 15/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO. SOLIDARIEDADE (SÚMULA 83/STJ). MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 7/STJ). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO STF). DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA 284/STF). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Esta Corte Superior entende ser objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo.

3. É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na espécie, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade de ambas as fornecedoras pela má prestação do serviço. Nesses termos, a modificação desse entendimento, a fim de reconhecer
culpa exclusiva
da corré, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1598606/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020)

Saliente-se que, em tais casos, inclina-se a jurisprudência do STJ a conferir especial proteção ao
consumidor idoso
em situação de hipervulnerabilidade
, com fundamento no Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8.
Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Conforme prova documental, a apelada solicitou o bloqueio do cartão em 04/06/2023, logo após detectar a anomalia, mas o recorrente falhou em efetivá-lo prontamente, permitindo a continuidade de descontos até 07/06/2023.

A falha dos sistemas de monitoramento, somada à inexistência de medidas cautelares ou comunicações que obstassem operações com claros indícios de fraude, configura cristalina falha na prestação do serviço bancário.

A omissão da instituição financeira denota comportamento negligente, falhando no dever de prevenir o dano ou reduzir suas repercussões.

Estão descumpridos, portanto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de colaboração e segurança, os quais regem e integram o vínculo contratual entre as partes.

Noutro viés, quanto aos danos materiais, a condenação à restituição do montante de R$ 61.161,92 exsurge irretocável, posto que fundamentada no nexo causal direto entre a falha do serviço e o decréscimo patrimonial comprovado pelos extratos bancários.

No que tange ao dano moral, a situação vivenciada ultrapassa o patamar do mero aborrecimento.

A angústia de ver subtraídas as economias amealhadas durante a vida, somada ao descaso administrativo e à necessidade de buscar o Judiciário para reaver o básico, configura dano moral indenizável.

Diante desse panorama, o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional à extensão do dano e inequivocamente razoável, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto à finalidade pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros fluem a partir da citação, na forma dos artigos 219 do CPC e 405 do CC:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 219 do CPC e art. 405 do CC). 2. Agravo regimental conhecido e provido. (STJ - AgRg no AREsp: 225876 RS 2012/0184401-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2015)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
para determinar a incidência dos juros a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)